Tribunal: TJDFT
Processo: 0743578-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Direito processual e civil. Apelação cível. Ação de interdição. Jurisdição voluntária. Honorários advocatícios. Não cabimento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de interdição e fixou honorários de sucumbência em desfavor do interditado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários.
III. Razões de decidir
3. A ação de interdição, disciplinada no CPC e localizada no âmbito da jurisdição voluntária, carece de litigiosidade a justificar a fixação de honorários advocatícios contra o interditado, especialmente quando representado pela curadoria especial, que se limitou a defendê-lo por negativa geral, sem contestar laudos médicos e/ou determinações judiciais/ministeriais.
IV. Dispositivo
4. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 747 a 763.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2014.07.1.009299-4, Rel. Des. João Egmont, 5a Turma Cível, j. em 20/08/2014; APC 0733413-74.2022.8.07.0016, 2a Turma Cível, Rel. Des. Renato Scussel, j. em 22/01/2025; APC 0722967-75.2023.8.07.0016, 8a Turma Cível, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, j. em 19/11/2024; APC 0755897-49.2023.8.07.0016, 3a Turma Cível, Rel(a). Des(a) Maria de Lourdes Abreu, Rel. Desig. Des. Roberto Freitas Filho, j. em 19/09/2024; APC 0703119-05.2023.8.07.0016, 7a Turma Cível, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, j. em 18/09/2024, DJe de 30/09/2024.